Tribunal: TJDFT
Processo: 0733775-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA/CUSTEIO. CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – CPT. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “(...) sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.”. Em outras palavras, a interposição do recurso adesivo pressupõe sucumbência recíproca e insurgência anterior da parte adversa.
2. No caso, a autora teve seus pedidos julgados procedentes e não recorreu da sentença; apenas a corré interpôs o recurso de apelação principal. Nesse contexto, deve-se reconhecer a inadmissibilidade do recurso do réu, frente à ausência de previsão legal de interposição de recurso adesivo à apelação do corréu. Preliminar de não conhecimento da apelação adesiva acolhida.
3. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
5. Nos termos dos artigos 35-C e 12, V, “c” da Lei 9.656/98, nas situações em que o beneficiário esteja cumprindo prazo de carência - seja pelo tempo de adesão, seja por doença preexistente -, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória quando houver emergência ou urgência.
6. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ).
7. O quadro clínico da autora se amolda ao conceito de urgência e emergência. Evidenciada a urgência do procedimento requerido, é abusiva a conduta do plano de saúde por afrontar a própria natureza do contrato e as expectativas decorrentes da boa-fé objetiva (Súmula 302, STJ).
8. Em razão do quadro emergencial, o mesmo raciocínio se aplica ao período de cobertura parcial temporária – CPT. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça - STJ dispõe que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
9. Não há demonstração de que a apelante requereu exames médicos prévios à contratação do plano de saúde. Apesar da alegação de que a apelada está em cumprimento de cláusula de cobertura parcial temporária em razão de doença preexistente, a operadora não tece qualquer consideração sobre requerimento de exames prévios ou má-fé da segurada. É ilícita a recusa da cobertura/custeio sob a alegação de doença preexistente. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme a disposição do art. 373, II, do CPC.
10. Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e não provido.